Tribunal: TJMT
Processo: 1012882-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012882-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ACIVALDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.438.611-72 (RECORRENTE), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1012882-88.2023.8.11.0001 - Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ACIVALDO CARLOS DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a necessidade de dilação probatória,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, decorrente de atividades laborais de riscos à saúde, exercidas pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que exerce suas atividades laborais em ambiente insalubre em grau médio e por isso, possui o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau médio.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Acolho a pretensão recursal, tendo em vista que os registros processuais constantes dos autos revelam que a demanda judicial aqui registrada tramitava pelo Juízo Fazendário Comum, e que, na fase instrutória, foi determinada a realização de exame pericial para apuração da controvérsia estabelecida em torno do grau de insalubridade do ambiente funcional em que trabalha a parte recorrente.

É nesse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário, penso que há de se permitir a realização da prova pericial, porém, de forma informal, nos limites da produção de provas estabelecidos pela Lei n.o 9.099/95, aplicável, subsidiariamente, aos procedimentos do juizado especial da fazenda pública estadual (Lei n.o 12.153/09, art. 27).

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Assim é da jurisprudência:

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.o 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUIZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR no 85560/2016.

Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95.

(N.U 1014039-32.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023